Tribunal: STF
Processo: ARE 1584131
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 75) em face de decisão (eDoc 63) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso extraordinário (eDoc 54) — em que se alega afronta ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça local (eDoc 33) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E FRAUDE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO CONFIGURADAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CONFERIR PLAUSIBILIDADE À VERSÃO ACUSATÓRIA QUANTO A AUTORIA. PARA FINS DE PRONÚNCIA, ESPECIALMENTE QUANTO À AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO, NÃO SE EXIGE QUE O JUIZ TENHA CERTEZA, BASTANDO QUE A PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA INDIQUE PROBABILIDADE (ART. 413, CAPUT, DO CPP). NECESSIDADE, CONTUDO, DE ANÁLISE MAIS CRITERIOSA ACERCA DO FUMUS COMISSI DELICTI, QUE DEVE SER SUPERIOR ÀQUELA VINDICADA PARA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. AINDA QUE SE PRESERVE AO MÁXIMO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, SOBRETUDO NA PRIMEIRA FASE DO RITO DO JÚRI, IMPERIOSO QUE SE CONSIDERE O STANDARD PROBATÓRIO COM CAUTELA, A FIM DE EVITAR ERROS GRAVES E , IRREVERSÍVEIS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FILTROS JUDICIAIS MÍNIMOS À ADMISSÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA, NA FASE DE PRONÚNCIA. CASO EM QUE O ACUSADO FOI RELACIONADO AO HOMICÍDIO PELO QUAL DENUNCIADO A PARTIR DE PROVA PERICIAL QUE IDENTIFICOU FRAGMENTOS DE DIGITAIS DE UMA DE SUAS MÃOS EM SACOS DE LIXO UTILIZADOS PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PROVA PERICIAL QUE, POR SI, NÃO ENCONTRA GUARIDA EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. VERIFICAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA ÚNICA PROVA QUE VINCULA O RÉU AO DELITO. FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO. IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O ACUSADO.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O Tribunal de origem ressaltou que a impronúncia do recorrido foi fundamentada na “INEXISTÊNCIA” de “DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CONFERIR PLAUSIBILIDADE À VERSÃO ACUSATÓRIA QUANTO A AUTORIA”. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 48):

Não vislumbro, portanto, suficiência nos elementos angariados ao feito e, em que pese não se questione a conclusão do laudo pericial de confronto papiloscópico, há evidente prejuízo à defesa, bem como à própria busca da verdade real, na ausência de preservação da única prova que relaciona o acusado ao delito sub judice. 
Não há, nessas condições, como sustentar o édito pronunciatório. 
Em suma, para além da irregularidade identificada na adulteração da cadeia de provas, o caderno probatório não é convincente acerca da probabilidade de Márcio ter sido o autor do delito descrito na peça incoativa. 
É dizer, ainda que a perícia fosse regular, somente essa prova pericial não constitui standard probatório mínimo, nos termos atuais da jurisprudência do STJ, para permitir a submissão do réu ao julgamento do Conselho de Sentença.

Dessa forma, para dissentir do Colegiado de origem — no sentido da existência de elementos suficientes que autorizam a decisão de pronúncia —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente